Tribunal: TJBA
Processo: 0006433-57.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006433-57.2011.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOÃO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Advogado(s):MARCELO RAYES, JACO CARLOS SILVA COELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. EXEQUIBILIDADE CONFERIDA POR FORÇA DE LEI. EXEGESE DOS ARTS. 784, XII, C/C ART. 27 DO DECRETO-LEI Nº 73/1966. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Deve ser reformada a sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos à execução para extinguir o procedimento executivo conexo por inexistência de título executivo. Caso em que a interpretação conjunta dos arts. 784, inciso XII, do CPC, e 27 do Decreto-Lei nº 73/1966 confere exequibilidade aos contratos de seguro em geral, a justificar o prosseguimento do procedimento executivo. Recurso provido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006433-57.2011.8.05.0248, em que figuram como apelante JOÃO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .